Tribunal: TJSP
Processo: 2032086-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE SOJA POR PREÇO PRÉ-FIXADO – Prova documental apresentada capaz de evidenciar a existência de uma sociedade em comum e/ou grupo econômico entre o recorrente e seus filhos – Insurgência em relação à assinatura que consta no contrato executado que não prospera – Partes que mantém relação comercial há vários anos –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE SOJA POR PREÇO PRÉ-FIXADO – Prova documental apresentada capaz de evidenciar a existência de uma sociedade em comum e/ou grupo econômico entre o recorrente e seus filhos – Insurgência em relação à assinatura que consta no contrato executado que não prospera – Partes que mantém relação comercial há vários anos – Alegação de falsidade de assinaturas em todos os contratos envolvendo a safra de soja de 2020/2021 que basta para evidenciar o inadimplemento antecipado da obrigação – Produtor rural que, na realidade, busca a revisão do valor dos negócios firmados anteriormente, em razão da alta expressiva do valor da commodity – Prazo de entrega da mercadoria que já se encontra em curso – Conjunto probatório que autoriza a manutenção do arresto da soja negociada, sobretudo diante da prestação de caução no valor integral do negócio por parte da agravada – RECURSO IMPROVIDO.